Tribunal: CARF
Processo: 12268.000054/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000054/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.536 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI
REGULADORA.
EXIGÊNCIAS.
ESTRITA
OBEDIÊNCIA.
IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar
integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se
processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000054/2009-60
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, negar-
lhe provimento. Vencido o conselheiro Gregório Rechmann Júnior, que deu-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho SAT/RAT.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes da
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, dos quais estão
pautados para julgamento nesta reunião os sintetizados no quadro abaixo, consoante Termo de
Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 22 a 37 e 58):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.184.860-1
Cont. patronal + SAT
1/04 a 12/04
12268.000054/2009-60
37.184.861-0
Contribuição dos segurados
1/04 a 12/04
12268.000062/2009-14
37.184.863-6
Contribuição destinada a terceiros
2/04 a 12/04
12268.000061/2009-61
Autuação
Manifestado crédito tributário decorre tanto do pagamento da PLR em desacordo
com a legislação aplicável como da omissão de pagamentos realizados a contribuintes
individuais, conforme se vê nos excertos do Relatório da Ação Fiscal, que passo a transcrever
(processo digital, fls. 23 e 29):
a) A empresa apresentou dois Acordos Coletivos para Participação dos Empregados nos
Resultados da empresa, primeiro semestre e segundo semestre , firmados com o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do
Paraná - SINDASPP, datados em 05/01/2004 e 05/07/2004, situado na Av.Mal Floriano
Peixoto, 56 terceiro andar, em Curitiba, Paraná. Assinaram este documento o Sr. Ivo
Petry Sobrinho – CPF 496.503.439-20, representante do Sindicato, e pela empresa, O
Sr. Carlos Lucidório Trindade - CPF 111.326.399-72. Este Acordo cita o artigo sétimo,
inciso XI e XXVI da Constituição Federal (Direitos dos Trabalhadores ) e a Lei 10.101
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

de 1911212000, que regula a Participação dos trabalhadores nos Lucros ou Resultados
da empresa. Esta Lei, em seu artigo terceiro, parágrafo segundo estabelece: " É vedado
o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil".
[...]
j) Autônomos:
Levantamento CI
• Levantamento CI: A empresa deixou de incluir em folha de pagamento de
salários e deixou de declarar em GFIP, os trabalhadores autônomos abaixo
citado:
[...]
(Grifo no original)
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-23.390 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (processo digital, fls. 4.941
e 4.942):
3. Cientificada do lançamento em 30/01/09 (fl. 01), a empresa autuada apresentou
impugnação (fls. 1.233/1.261), tempestiva em 02/03/09 (fl. 1.233), acompanhada dos
anexos de fls. 1.262/5.090, alegando, em síntese, que:
a) A fiscalização desconsiderou os contratos de empréstimo celebrados entre a empresa
e seus funcionários, nos termos dos arts. 586 a 592 do Código Civil. Os documentos
apresentados, que concretizam esta relação contratual de direito privado, ilidem por
completo a imputação efetuada pela Fiscalização, através da presunção simples. Os
contratos estão individualizados, acompanhados dos recibos de pagamento e dos
demonstrativos, inclusive com discriminação dos juros pagos pelos funcionários
mutuários, demonstrando legalmente a existência de atos e negócios jurídicos lícitos e
amparados pela legislação de direito privado. Carreia aos autos também, de forma
didática, descrição do negócio jurídico praticado, bem como seus registros contábeis.
Observadas a Constituição e a Lei Civil, o art. 110 do CTN veda qualquer alteração de
conceito legalmente definido pelas normas de direito privado para fins tributários.
Portanto, os valores pagos com amparo em contrato de empréstimo não integram o
conceito de salário.
b) A participação nos lucros assegurada aos trabalhadores é desvinculada do salário, nos
termos do art. 7o XI, da Constituição. Note-se que a parte final do referido inciso, ao
declarar "conforme definido em lei", não se refere à participação nos lucros, mas
apenas, à participação na gestão da empresa. A participação nos lucros ou resultados foi
disciplinada pela Lei n° 10.101/2000, tendo a impugnante observado suas
determinações, conforme comprovam os Acordos Coletivos celebrados entre a
impugnante e o respectivo sindicato. Não é relevante o fato do instrumento coletivo ter
sido firmado em determinada data e o pagamento ter-se efetivado poucos dias após,
pois, a norma coletiva representa mera materialização do montante do resultado a ser
partilhado entre os empregados a título de PRL, apurado conforme critérios pré-
estabelecidos. Os pagamentos feitos decorreram de lucros/resultados apresentados pela
empresa, com os pagamentos regularmente efetuados ao final de cada semestre,
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

conforme disposto na Lei n° 10.101/2000, não bastasse a imunidade tributária antes
examinada.
c) O auto de infração perde validade jurídica por considerar os contratos de empréstimo
mensal celebrados como dissimulação de antecipação de valores a título de PRL,
quando ainda não atingido o final do respectivo semestre. O cumprimento do Acordo
Coletivo é demonstrado pelas cópias em anexo das cartas encaminhadas pela
impugnante ao coordenador do Sindicato dos Empregados noticiando os pagamentos
dos montantes a título de PRL. Assim, diante do conjunto probatório, não se mantém a
presunção simples de dissimulação, pois o que se pagou "supostamente antes" foram
valores decorrentes de relações jurídicas de direito privado autônomas e que configuram
simplesmente empréstimos que eram descontados por ocasião do momento previsto
para o pagamento da parcela do PRL, no seu valor líquido.
d) Não há na legislação previdenciária previsão normativa quer inclua os valores
decorrentes de contratos de empréstimo no conceito de salário de contribuição. A
presunção simples da autuação não tem fundamento de validade na legislação
previdenciária, violando o princípio da legalidade tributária (CF, arts. 5o II, e 150, 1).
e) Não houve falseamento da realidade, inexistindo dissimulação ou fraude à lei. A
presunção relativa de dissimulação é ilidida pela contundente prova documental em
anexo. Inclusive no polêmico art. 116 do CTN, para que haja desconsideração é
necessário que o ato ou negócio tenha a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador. A dissimulação deve ser provada e não meramente alegada, ou seja, deve haver
prova de inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio (empréstimos) se
apresenta e o conteúdo do fato efetivamente realizado. Em face das provas, não há
autorização para que a fiscalização alcance atos ou negócios lícitos e legais com o fim
de desprezar os atos formalmente válidos praticados pela impugnante. Simples
considerações subjetivas não afastam as formas jurídicas lícitas eleitas com vistas à
economia de tributos. Supostos argumentos de que o fato realizado por outro
procedimento (inclusão em folha de salários dos valores a título de empréstimos)
ensejaria uma tributação maior, não podem prevalecer sobre os magnos princípios
consagrados pela ordem jurídica nacional. A jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes é favorável ao impugnante, afastando a figura dos atos jurídicos
simulados e dissimulados quando presente e demonstrada a relação negocial entre as
partes, sendo absurda a alegada constatação de fraude à lei. Não houve intenção de
ilícita exclusão de valores na base de cálculo, caso contrário não teriam sido celebrados
os contratos de empréstimo, nem tampouco contabilizados nos termos das regras gerais
de contabilidade aceitas. Nada se diga dos Acordos Coletivos celebrados. Não há como
se caracterizar a fraude sem confirmação de prova por parte do fisco. Contra os fatos
descritos de modo presumido e não comprovado no auto dá infração, há uma gama de
argumentos todos comprovados documentalmente, impondo-se a improcedência total da
autuação
f) Por fim, postula o recebimento da impugnação; o apensamento e análise conjunta dos
autos de infração n° 37.182.038-3, 37.182.039-1, 37.182.040-5, 37.184.863-6 e
37.184.861-0 e a improcedência total do auto de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba -
DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 4.940 a 4.950):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI
ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO.
Diante do art. 3°, §2, da Lei n° 10.101, de 2000, do art. 9° da Consolidação das Leis do
Trabalho, do entendimento atual e majoritário da Subseção I da Seção Especializada em
Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho e dos arts. 22, I, II e § 2°, e 28,
§ 9',j, da Lei n° 8.212, de 1991, não há como se negar que a antecipação de participação
nos lucros ou resultados, ainda que mediante empréstimo, integra a base de cálculo das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento.
Impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 4.954 a 4.980).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/9/2009
(processo digital, fl. 4.952), e a peça recursal foi interposta em 9/10/2009 (processo digital, fl.
4.954), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A propósito, a Recorrente manifesta que reportada autuação agrediu o princípio da
legalidade, na medida em que tributou empréstimos concedidos aos empregados como se
salários de contribuição fossem, nestes termos (processo digital, fls. 4.967 e 4.968):
V - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS NÃO INTEGRAM 0 SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO: OFENSA À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
[...]
Com efeito, não há na legislação previdenciária previsão normativa que inclua os
valores decorrentes de contratos de empréstimo no conceito de salário de contribuição.
[...]
Se os valores [...], o Auto de Infração impugnado ofende o princípio da legalidade
tributária nos termos dos artigos 5o, II, e 150, I, do Texto Constitucional.
Ocorre que, consoante se discorrerá no mérito, a base de cálculo autuada foi tão
somente a PLR adiantada mensalmente em desacordo com a legislação pertinente, e não os
supostos empréstimos concedidos. Portanto, dito procedimento transcorreu exatamente como
determinam a Lei no 10.101, de 19/12/2000, art. 3o, § 2o, e o Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, art. 214, inciso I, §§ 9o, inciso X, e 10. Confira-se o seguinte excerto da decisão de origem
(processo digital, fl. 4.949):
7.9. Portanto, no caso em tela, o conjunto probatório demonstra de forma robusta que os
contratos de empréstimo veiculam mera simulação da realidade, eis que a efetiva
relação negocial havida entre as parte não foi de empréstimo, havendo, em verdade,
antecipação da participação nos resultados.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos,.manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, como visto no já transcrito art. 142, § único, do CTN, o lançamento é ato
privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos estritos termos
determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização está impedida de
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta.
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 03 de
fevereiro de 2023, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.201, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 5.198 a 5.202):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino,
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

que entenderam dispensável reportada diligência. O conselheiro José Márcio Bittes foi
designado redator do voto vencedor.
Voto Vencedor:
A questão trazida a lume pelo presente RECURSO cinge-se em julgar se os valores
percebidos pelos funcionários da RECORRENTE seriam empréstimos de mútuo, como
alegado pela RECORRENTE, ou caracterizariam adiantamento irregular de participação
nos resultados – PLR – como concluiu a fiscalização.
A fim de dirimir eventuais dúvidas e, em homenagem ao princípio da verdade material,
da ampla defesa e do contraditório, a turma, por maioria, decidiu converter o presente
julgamento em diligência, com a seguinte determinação:
Encaminhar os presentes autos à autoridade preparadora para que verifique se há
alguma prova, seja contábil ou nos documentos juntados pela RECORRENTE,
dos juros recebidos a título de pagamento de mútuo dos empregados/mutuários.
Após esta verificação, deve a autoridade preparadora juntar relatório conclusivo sobre a
existência ou não da cobrança de juros destes alegados empréstimos e cientificar o
Sujeito Passivo para que se manifeste no prazo de 30 (trinta dias), devendo devolver os
autos ao CARF para novo julgamento.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada manifestou-se por meio de Informação Fiscal, da qual
transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 5.204 e 5.205):
3- Relativamente à determinação do CARF transcrita acima, informo que, após analisar
o conjunto de documentos que integram os 26 (vinte e seis) volumes digitalizados do
PAF no 12268.000054/2009-60, restou comprovado o recebimento, pela empresa
autuada, de juros de seus funcionários pelos mútuos a eles concedidos no ano de
2004. Tal constatação decorreu da análise conjunta dos seguintes documentos
componentes do PAF em questão:
3.1- Contratos de PLR vigentes para o ano de 2004;
3.2- Planilhas elaboradas pela empresa autuada contendo os valores dos
empréstimos aos seus funcionários e seus respectivos juros;
3.3- Contratos de mútuo firmados entre a empresa e seus funcionários;
3.4- “Solicitações de Empréstimo” assinadas pelos funcionários da empresa nos
meses de fevereiro e setembro de 2004;
3.5- Demonstrativos individualizados por empregado contendo valor bruto, juros
descontados e líquido a pagar relativos aos pagamentos de PI—R e
comprovantes bancários desses pagamentos;
3.6- Cópia da página 261 do Livro Diário no 50 (fl. 4549 do PAF), no qual consta
o lançamento do valor de R$ 15.145,60, na data 30/06/2004, a crédito da conta
contábil 3.6.1.2.105 (no plano de contas: código reduzido 5948 - título “ Juros
Ativos” - grupo “Receitas Financeiras”), com o histórico “VALOR REF. JUROS
S/PARTICIPAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
NOS
RESULTADOS
1.SEM/2004”. O montante de juros de R$ 15.145,60 é exatamente o que consta
na relação individualizada do PLR a pagar ref. ao 1o sem/2004 (fls.4532 a 4535
do PAF), reduzindo o valor de PLR a receber de cada funcionário;
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

3.7- Cópia de página do Livro Diário no 51, no qual consta o lançamento do
valor de R$ 20.302,06, na data 30/12/2004, a crédito da conta contábil
3.6.1.2.105 (no plano de contas: código reduzido 5948 - título “ Juros Ativos” -
grupo “Receitas Financeiras”), com o histórico “VALOR REF. JUROS
S/PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2.SEM/2004”. Esse montante de
juros é exatamente o que consta na relação de funcionários recebedores de PLR
referente ao 2o semestre 2004 (fls. 4550 a 4553 do PAF), a qual contém o valor
bruto a receber, o desconto de juros e o valor líquido a receber por funcionário;
3.8- Declarações dos funcionários da empresa de que estavam de acordo com os
créditos de PLR e respectivos descontos de IRPF na fonte discriminados nesses
documentos.
Mérito
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; (grifo
nosso)
Como se vê, trata-se de imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua
eficácia limitada, que carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos
jurídicos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas benesses encontram-se
desvinculadas do salário-de-contribuição, tão somente se referida concessão atender as
exigências legalmente estabelecidas. Cuida-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no
julgamento do RE no 569441/RS, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente
“Ementa” assim estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (grifo nosso)
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF – RG RE: 569441 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI,
Data de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje – 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada Lei previdenciária, afastou a incidência tributária
da PLR concedida aos empregados, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de
1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101,
de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(Grifo nossoi)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 2000, da qual transcrevemos os
seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(Grifo nosso)
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Por pertinente, embora se tratando de imunidade condicionada, e não de isenção,
admitindo-se a tributação como regra no exercício da competência tributária, torna-se plausível
dita Lei reguladora ser interpretada literalmente, por traduzir exceção ao ordenamento jurídico.
Portanto, nos termos do art. 111 do CTN, o entendimento quanto ao fiel cumprimento dos
transcritos aspectos formais e materiais deve ser restritivo ao literalmente nela previsto.
Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
A propósito, o eixo conceitual presente no comando constitucional “são direito
dos trabalhadores [...] participar nos lucros ou resultados” (CF, 1988, art. 7o, inciso XI), quando
clareado pelas expressões reguladoras “integração entre o capital e o trabalho e como incentivo
à produtividade” (Lei no 10.101, de 2000, art. 1o), bem como “será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados” (Lei no 10.101, de 2000, art. 2o), por si só, já afasta a suposta
hipótese da citada participação poder não ser extensível à totalidade dos empregados. Afinal,
trata-se de texto claro, direto e em contexto único, como tal, no meu entender, dificultando
entendimento diverso.
Com efeito, o Constituinte remeteu a regulação da matéria para a lei, o Ato legal
previdenciário exclui referida verba do salário-de-contribuição “quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” e esta, por sua vez, é precisa em não ressalvar que discutido
benefício poderá se destinar apenas a parcela dos empregados. Logo, diante da clareza e unidade
semântica indisfarçável presente no revelado Dispositivo específico, prosperar entendimento
divergente, implicaria aceitação de contradição dentro da própria norma; o que não existe, pois a
expressão legal “empresa e seus empregados” não pode referir-se somente a parcela destes, se
a Lei assim não reservou. Ademais, também não se imagina razoável o legislador ter
possibilitado discriminação dentro do grupo de empregados mediante suposta integração do
capital e trabalho como incentivo à produtividade franqueada unicamente para alguns
privilegiados, quando o comando da Constituição refere-se a “direito dos trabalhadores”, e não
de apenas parte destes.
Nestes termos, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com rendimento imune,
se o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela substitua ou complemente a
remuneração devida. Desse modo, os pagamentos realizados pela empresa a seus empregados tão
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

somente terão natureza jurídica de PLR desvinculada da respectiva remuneração - sem
incidência das contribuições sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros, entidades e
fundos -, quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria e/ou por meio
de acordo ou convenção coletiva;
2. no documento registrando o acordado pelos participantes, deverão constar, de
forma clara e objetiva:
a. as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos empregados
(direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem despendidas
em favor do empregador (regras adjetivas);
b. os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do compromisso
pactuado;
c. a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d. o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3. o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
4. a PLR:
a. não substitui nem complementa a remuneração;
b. não poderá ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil nem em
mais de duas parcela no mesmo ano civil;
c. terá de ser disponibilizada à totalidade dos empregados.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado -
aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular
as metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios advindos do
cumprimento delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes atinentes à
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

universalidade do programa, à temporalidade dos pagamentos e, especialmente, ao seu caráter
condicionado a resultado incerto.
Desenhada a contextualização legal posta, passa-se propriamente ao enfretamento
da controvérsia.
Como se vê nos excertos do Relatório da Ação Fiscal, parcela da PLR a que
tinham direito os empregados foi antecipada mensalmente sob as denominações de
“empréstimos” e “adiantamento salarial”, dando origem à autuação controvertida. Contudo, tanto
a participação não objeto de adiantamento como os juros contratualmente ajustados não
compuseram reportada base de cálculo. Confira-se (processo digital, fls. 23, 26 e 28):
b) Verificou-se no Livro Razão 2004, que a empresa efetuou o pagamento de
remunerações pagas aos empregados sob o título " Empréstimos a Funcionários "
e "Adiantamento Salarial", e recebidas por eles mensalmente, através da conta
Bancos HSBC/Itaú, no período de fevereiro/2004 a Dezembro/2004. A empresa,
elaborou o documento denominado Solicitação de Empréstimo Mensal e Contratos
correspondentes (contendo cláusula de pagamento de juros) assinados pelos
empregados. No entanto, trata-se de pagamento referente à antecipação dos Valores
destinados à Participação dos trabalhadores no Resultado da empresa. Os valores
denominados como "empréstimos" foram lançados a débito na conta
"Participações Resultados a Pagar" - conta 2.1.4.1.011, contrariando o disposto na
citada Lei, a qual veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores em periodicidade inferior a seis meses ou mais de duas vezes no ano. Se fosse
"empréstimo", essa rubrica deveria constar em folha de pagamento de salários
juntamente com outras rubricas que fazem parte da folha, assim como o fez com os
"empréstimos consignados" que integram a folha com o código 009 ( Banco Itaú S/A) e
028 (PrBanco) [...].

Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

[...]
g) Os juros do primeiro e segundo semestre, respectivamente R$ 15.145,60 -
competência Junho/04 - página 191 - Razão ( primeiro semestre), e R$ 20.302,06 -
competência Dezembro/04 - página 528 - Razão; os saldos no valor de R$ 212.524,56
lançados como sobra no mês de Junho/2004, mas pagos através do Banco aos
empregados em Julho/04, e o saldo de R$ 249.633,69, correspondentes ao saldo que
sobrou da Participação nos Resultados lançamento de dezembro/2004, e pagos aos
empregados no exercício seguinte (2005), não integraram a base de cálculo deste Auto
de Infração, porque os empregados receberam semestralmente essas remunerações,
conforme prevê a Lei 10.101 de 19/12/2000.
h) A empresa declarou na DIRF/Receita Federal, nos meses de Outubro/2004 e
Dezembro/2004 os valores recebidos pelos empregados referentes à Participação nos
Resultados. São objeto deste lançamento, os valores efetivamente recebidos
mensalmente pelos empregados, conforme escrituração contábil. Importante informar
que nem todos os empregados receberam essa Antecipação referente à Participação nos
Resultados.
(Grifo nosso)
A propósito, dita antecipação está ratificada pela própria Contribuinte, mediante
os diagramas por ela apresentados em sua impugnação e replicados pelo julgador de origem, os
quais ora transcrevo (processo digital, fls. 4.943 a 4.945):

Fl. 5228
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

Fl. 5229
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
6.1. A impugnante sustenta a licitude dos empréstimos, não havendo impedimento para
a eleição de formas jurídicas que possibilitem a economia de tributos. No seu entender,
a partir de meras considerações subjetivas a fiscalização presumiu a ocorrência de
dissimulação e fraude à lei, não podendo a fiscalização afastar o negócio jurídico de
direito privado licitamente celebrado (CTN, art. 110).
7. Tanto as cópias de contratos de empréstimo carreados aos autos pela fiscalização (fls.
124/127) como as cópias de contratos apresentados com a impugnação (fls.
1.2.96/1.888) seguem o modelo a seguir transcrito:
1.
DEVEDOR(A): (...)
2.
CREDORA:

NOME : ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A (...)
3.
OBJETO:
3.1. O presente Contrato tem por objeto o empréstimo, em dinheiro, pelo
CREDORA a(o) DEVEDOR(A), na importância declarada como valor do
crédito.
3.2. A importância se tornará disponível a(o) DEVEDOR(A), a partir da data da
solicitação do empréstimo, podendo ser utilizado parceladamente pelo(a)
DEVEDOR(A), até o limite considerado como valor do crédito.
3.3.
O empréstimo somente será concedido, por solicitação expressa e por
escrito do(a) DEVEDOR (A).
4 CARACTERÍSTICAS DO CREDITO
4.1.
Data da liberação do crédito: (...)
4.2.
Data do vencimento do crédito: 31/12/2004
4.3.
Valor do crédito: (...)
5.
REMUNERAÇÃO:
5.1.
O(A) DEVEDOR(A) pagará como remuneração pelo empréstimo, o
valor correspondente a variação da Taxa Referencial (TR) mais juros de 0,5% ao
mês, calculados pró — rata — tempore.
5.2. A remuneração ajustada será incidente e calculado sobre o valor do
empréstimo a partir da data da liberação até a data da liquidação do empréstimo.
6.
PAGAMENTO:
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

6.1.
O principal do débito, deverá ser pago, na data fixada como vencimento
deste Contrato
6.2. É facultado a(o) DEVEDOR(A), pagar, parcial ou totalmente o valor do
empréstimo antecipadamente, a qualquer tempo. No caso de pagamento total, o
Contrato será considerado totalmente liquidado.
6.3.Desde já fica a CREDORA autorizada a efetuar o desconto dos valores
emprestados, sobre qualquer quantia a que tiver direito o(a) DEVEDOR(A) junto
a CREDORA.
7.MORA:
7.1.Na falta de pagamento do principal , o(a) DEVEDOR(A) pagará uma multa
não compensatória de 10% (dez por cento) , incidente sobre o valor do saldo
devedor.
8.CONDIÇÕES FINAIS:
8.1.Quaisquer tolerâncias ou concessões da CREDORA para com o(a)
DEVEDOR (A) não importarão em alteração ou novação das disposições deste
Contrato nem lhe criarão quaisquer direitos.
8.2.Os valores concedidos a título de empréstimo, não poderão, em hipótese
alguma, integrar ou substituir a remuneração mensal.
8.3.Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba-PR, para conhecer e decidir
qualquer questão ou controvérsia oriunda do cumprimento deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
7.1. Aflora, destarte, que os valores emprestados deveriam ser pagos em 31/12/2004,
sendo facultado ao devedor antecipar os pagamentos. Paralelamente, autorizou-se o
desconto dos valores emprestados sobre qualquer quantia a que tiver direito o devedor
junto a credora.
7.1.1. Segundo o acordo formal, o pagamento antecipado é faculdade e não
obrigação do devedor, conforme expressamente estipula a cláusula 6.2 do
contrato, logo o desconto previsto na cláusula 6.3 somente pode ser efetuado
após o vencimento da dívida (Código Civil, art. 369), salvo se o empregado
postular o pagamento antecipado. A impugnante não comprovou
documentalmente as solicitações para a antecipação do pagamento, mediante
desconto na parcela de participação nos lucros e resultados de junho de 2004.
7.2. Abstraindo-se o fato de que a autuada não demonstrou que no ano de 2004 o objeto
social da empresa contemplava a possibilidade da celebração dos contratos de mútuo, o
contrato de empréstimo enquanto acordo formal isoladamente considerado seria válido e
eficaz, nos termos dos arts. 586 a 592 do Código Civil. O Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) celebrado em 05/01/04 estabelecendo a participação no resultado do primeiro
semestre de 2004, a ser pago em 30/06/04, fls. 533/539, e o ACT celebrado em 05/07/04
estabelecendo a participação nos resultados do segundo semestre de 2004, a ser pago em
31/12/2004, fls. 540/546, são igualmente formalmente válidos e eficazes, quando
considerados de forma isolada.
7.2.1. Devemos ponderar, contudo, que as provas constantes dos autos revelam
que a autuada não cumpriu o acordo formal constante nos contratos de
empréstimo e nem os Acordos Coletivos, uma vez que sua conduta consistiu em
antecipar a participação nos resultados, uma vez que atrelou o contrato de
natureza cível a verbas percebidas em decorrência de um contrato de emprego,
como tão bem demonstrado nos diagramas.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

7.3. As cópias de fls. 574/1.038 e de fls. 1.890/4.515, bem como as planilhas de fls.
128/199 e 1.277/1.294, carreadas aos autos pela fiscalização e pela autuada,
respectivamente, evidenciam a formalização de empréstimos mensais, salvo raríssimas
exceções.
7.4. A quitação dos empréstimos via compensação com as parcelas de participação nos
resultados (fls. 22, 314 e 315), revela que, em verdade, havia complementação do
salário, mediante ilícita antecipação da participação nos resultados, eis que não se
admite a antecipação da participação nos resultados, ainda que haja apuração mensal
dos resultados ou formalização de empréstimo, sob pena de afronta a expressa vedação
constante do art. 3o, § 2o, da Lei n° 10.101, de 2000.
7.4.1. A argumentação da empresa de que a participação nos resultados não
depende de lei não prospera, pois o art. 7°, XI, da Constituição não veicula
norma auto-aplicável em relação a participação nos lucros e resultados, como
consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Participação nos lucros. Art. 7°, XI, da Constituição Federal.
Necessidade de lei para o exercício desse direito. O exercício do direito
assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a
edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da
imperativa necessidade de integração. Com isso, possível a cobrança das
contribuições previdenciárias até a data em que entrou em vigor a
regulamentação do dispositivo.”
(RE 398.284, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 23-9-08, DJE de
19-12-08).
No mesmo sentido: RE 393.764 - AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em
25-11-08, DJE de 19-12-08.
7.5. Se a empresa estivesse convicta da correção na execução dos contratos de mútuo
formalizados, teria relacionado os valores pagos a título de empréstimo na folha de
pagamento como parcelas não integrantes da remuneração, bem como o desconto
quando do pagamento da participação nos resultados, observando, assim, o disposto no
art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, § 9°, IV, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
7.6. Os diagramas apresentados e os documentos constantes dos autos provam que havia
antecipação da participação dos trabalhadores nos resultados, eis que tais valores eram
utilizados para a quitação dos empréstimos. Portanto, diante do conflito entre o acordo
formal cristalizado nos contratos de empréstimo e a realidade dos fatos, devidamente
comprovada nos autos, impõe-se a primazia da realidade provada.
7.6.1. O acordo formal divorciado da realidade dos fatos não prospera na própria
esfera do direito privado, eis que nulo de pleno direito, nos termos do art. 9° da
CLT, repercutindo na esfera tributária por força do disposto no art. 110 do CTN.
[...]
8. Não houve tributação de valores decorrentes de contrato de empréstimo, mas
tributação de valores de participação nos resultados antecipados indevidamente. Em
outras palavras, diante do disposto nos arts. 22, I, II e § 2°, e 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212,
de 1991, a fiscalização lançou as contribuições incidentes sobre valores de participação
nos resultados pagos em desacordo com a lei específica, ou seja, pagos com violação da
vedação constante no art. 3o, § 2o, da Lei n° 10.101, de 2000.
9. Neste ponto, devemos observar que se aplicou a multa de mora vigente ao tempo dos
fatos geradores (art. 35 da Lei n° 8.212/91, na redação anterior à MP n° 449/08), sendo,
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000054/2009-60

a princípio, mais benéfica do que a nova penalidade prevista no art. 35-A da Lei n°
8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.491, de 2009.
[...]
10. Por fim, ressalte-se que nenhuma das alegações da impugnante prospera, eis que, o
conjunto probatório demonstra que a relação jurídica havida entre o autuado e os
segurados empregados não se conformou aos limites do acordo formal constante dos
contratos de empréstimo e nem se amoldou à figura legal da participação nos resultados,
não havendo como se negar que os valores antecipados de participação nos resultados
integram a base de cálculo das contribuições em tela.
(Grifo no original)
A despeito dessas alegações recursais, nos termos vistos precedentemente,
contrariamente ao, no meu entender, equivocado juízo da Contribuinte, o tão só descumprimento
dos requisitos legalmente exigidos para o gozo do reportado benefício fiscal, por si só, atribui
natureza tributária a ditos rendimentos. Afinal, a PLR destinada aos empregados não integra a
base de cálculo das CSP somente se paga ou creditada de acordo com lei específica, que, como
visto, é a Lei no10.101, de 2000, que preceitua especificadas condicionantes. Logo, consoante
expressão literal disposta no art. 214, § 10, do Decreto no 3.048, de 1999, citadas participações,
quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos.
Ademais, entendo que a existência dos juros confirmados na diligência fiscal, por
si só, não desconstitui a antecipação da PLR apontada pela autoridade autuante e mantida pelo
julgador de origem. Afinal, como se viu precedentemente, os registros contábeis tanto dos
supostos “Empréstimos funcionários” (contas do ativo nos 1.1.3.5.002 e 1.1.3.5.001) como dos
“juros ativos” apropriados (conta de receita no 3.6.1.2.105 – “VALOR REF. JUROS
S/PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NOS RESULTADOS”) estão vinculados à PLR
tida por antecipada - “Participações Resultados a Pagar” (conta do passivo no 2.1.4.1.011).
Nesse pressuposto, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 5234
DF CARF MF
Original